Tribunal: TJSP
Processo: 1046418-65.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Recém-nascido do Estado do Tocantins deslocado (UTI aérea) ao Estado de São Paulo para cirurgia cardíaca de urgência, por ordem da Vara da Infância e Juventude de Araguaína/TO. Nascimento (TO) e intervenção cirúrgica (SP) ocorridos em hospitais privados. Procedência do pedido inicial decretada para reconhecer a existência de valores em aberto a serem pagos à fundação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Recém-nascido do Estado do Tocantins deslocado (UTI aérea) ao Estado de São Paulo para cirurgia cardíaca de urgência, por ordem da Vara da Infância e Juventude de Araguaína/TO. Nascimento (TO) e intervenção cirúrgica (SP) ocorridos em hospitais privados. Procedência do pedido inicial decretada para reconhecer a existência de valores em aberto a serem pagos à fundação de saúde autora. Insurgência do requerido. Não acatamento. Preliminar de nulidade de citação repelida. Ato que não ocorreu pela via postal, mas por carta precatória cumprida por oficial de justiça. Sentença, ademais, que não aplicou os efeitos da revelia contra o Estado do Tocantins, por incabível na espécie. Mérito. Inaplicabilidade do Tema 1.033, do STF. Paciente nascido em hospital particular e transferido a rede particular em SP para a cirurgia de urgência. Caso em que, segundo consta, não houve atendimento inicial ou posterior pelo SUS. Cobertura integral dos custos suportados pela requerente com a cirurgia e a internação que era mesmo devida. Sentença mantida. Recurso primeiramente interposto desprovido, não conhecidos os demais à vista da preclusão consumativa.